Tribunal: TJPA
Processo: 0800482-85.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800482-85.2021.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: OTTO JORGE DA SILVA NANEZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR. PROGRESSÃO VERTICAL NA CARREIRA. REQUISITOS SATISFEITOS NA ESPÉCIE. CONCESSÃO DA VANTAGEM QUE SE IMPÕE, MESMO PORQUE INEXISTE A ALEGADA ACUMULAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de seis aos treze do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno na Apelação Cível
interposto pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 16593135), cujo fundamento foi vazado nestes termos, “verbis”:

“...

Preliminares.

- De nulidade da sentença.

O apelante argui a preliminar de nulidade da sentença, em razão de suposta ausência de fundamentação, pois o juízo de origem
“...não enfrentou a argumentação deduzida acerca do vício de constitucionalidade da Lei 273/2012”.

A partir da leitura da sentença, verifica-se que o juízo analisou, de forma suficiente, os argumentos apresentados pela autoridade coatora, inclusive a questão da constitucionalidade da referida lei, conforme se observa dos trechos a seguir destacados, “verbis”:

(...)

Verifico que não houve a arguição de preliminares nas informações prestadas.

Assim, no mérito, com relação à segurança pleiteada, ENTENDO PELA CONCESSÃO DOS PEDIDOS DE PROGRESÃO VERTICAL DA REQUERENTE.

(...)

Por sua vez, no bojo das informações prestadas pela autoridade coatora, esta limita-se a discorrer sobre sua incompetência para o ato e falta de verba orçamentária, porém, não há comprovação dessa tese de falta de verba, nem prova de que tais pagamentos inviabilizariam o descontrole de gastos e ofensa à LRF, até porque para isso deve o município primeiro ajustar as contas públicas, com a diminuição de servidores contratados a título precário, e ainda diminuição de cargos comissionados.

No mais, a lei municipal é absolutamente constitucional e legal, e encontra inclusive fundamentos nos princípios constitucionais da eficiência, legalidade e moralidade, de acordo com o art. 37, “caput”, da Constituição Federal.

O da legalidade, pois a lei municipal atende as necessidades materiais de qualificação dos servidores da educação, pois quanto maior a titulação do ocupante de cargo, maior será a remuneração.

O princípio da moralidade, porque não é crível supor legitimo um ato normativo que fundamenta uma decisão administrativa destoada de critérios legais objetivamente passíveis de serem executado materialmente.

Por fim, o princípio constitucional da eficiência.

Ora, como esperar que uma administração pública seja eficiente quando sequer permitirá que seus servidores sejam qualificados?

Destarte, premia-se com melhor remuneração e posição dentro da carreira o servidor mais qualificado, porque justamente o que se pretende é agregar qualificação a si e a própria administração pública, que é quem vai ter o bônus de ter um serviço mais qualificado.

No caso dos autos, há ainda outra peculiaridade que o Judiciário não pode fechar os olhos, que é o fato dos impetrantes serem servidores da educação.

É cediço que a educação é uma meta nacional, uma exigência constitucional que o Poder Público deve envidar esforços para tornar cada vez melhor e qualificado.

É sem dúvida ao lado da saúde o bem imaterial mais importante do Estado Democrático de Direito, sendo que valorizar seus profissionais é não apenas um dever do administrador, mais um imperativo constitucional e espiritual que transcende o presente, pois é garantindo este direito fundamental que se pode olhar para um futuro promissor da nossa nação.

É neste sentido que o art. 206 da Constituição Federal de 88 afirma que dentre os princípios do ensino, afirma que este deverá ser ministrado com base na valorização dos profissionais da educação escolar e garantia de padrão de qualidade.

Ora, a lei municipal ao dispor da progressão vertical mediante a qualificação atende aos princípios constitucionais de valorização dos profissionais e garantia de padrão de qualidade, devendo deste modo ser afastada toda e qualquer ilegalidade praticada pela administração pública que tenta negar vigência aos imperativos da lei 273/2012, pois pensar de outro modo, além de violar os referidos princípios, estar-se-ia referendando um ato administrativo ilegítimo, ilegal, e violador de um direito subjetivo dos profissionais de educação, cujos critérios legais devem primar pela objetividade e execução material no sentido de fomentar a qualificação, o estudo e ciência, e não inviabilizá-la, como posto pelo coator que negou de forma omissiva e dolosa o direito líquido e certo da impetrante
.

(...).

Diante disso, rejeito a preliminar arguida.

- De ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação.

O recorrente suscita a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação, aduzindo que a competência para conceder a progressão funcional pretendida pelo impetrante seria do Prefeito municipal.

De acordo com o que consta na petição inicial, o impetrante apontou como autoridades coatoras não somente a Secretária Municipal, mais também o Prefeito de Tailândia.

Não fosse isso, as informações foram prestadas pela Prefeitura Municipal (id. 10319912), com manifestação sobre o mérito do
writ
, o que implicaria na aplicação da
teoria da encampação
, nos termos da Súmula 628 do STJ:

SÚMULA N. 628

A teoria da encampação é aplicada
no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal
. (grifei).

Além disso, a ordem mandamental consignada na sentença foi dirigida ao Prefeito e não à Secretária de Educação.

Por esses motivos, rejeito a preliminar de ilegitimidades passiva.

- Questão prejudicial. Arguição incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012.

O apelante arguiu, em sede incidental, a inconstitucionalidade formal da Lei nº 273/2012, alegando, em síntese, que: a)
“há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada”
, sendo que teria ocorrido a
“alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo”
; b) ausência de observância ao art. 169, § 1º, da CF/88, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal.

No caso, a progressão funcional buscada pelo impetrante está prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº 273/2012. Em relação a esses dispositivos, não há qualquer divergência de redação entre o que consta no projeto de lei, no respectivo autógrafo e no texto disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Tailândia (
https://tailandia.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/LEI-MUNICIPAL-No-273-2012-PCCR-EDUCACAO.pdf
).

A lei em comento está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria.

Por outro lado, cabia ao município demonstrar a alegada inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Tais requisitos constitucionais, previstos no art. 169, § 1º, da CF, devem constar, respectivamente, na Lei do Orçamento Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas ao ano de 2012, sendo que tais normas são de iniciativa do Chefe do Executivo. No caso, o ente apelante não juntou tais normas, tampouco apresentou justificativa para tal omissão. Nesse ponto, aplica-se o disposto no art. 373, II, do CPC, o qual estabelece que o ônus da prova incumbe
“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

Não havendo cabal demonstração dos vícios alegados, rejeito a arguição incidental de inconstitucionalidade.

Mérito.

Ultrapassados os pontos alhures, adentra-se ao mérito.

O cerne da controvérsia recursal consiste em saber se o apelado possui direito à progressão vertical instituída pelos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº 273/2012, “verbis”:

Art. 28. Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de Professor/docente, assim considerada, cuja Tabela de Vencimentos encontra - se acostada no ANEXO III deste Plano
:

I. NIVEL I: com formação em Nível Médio - Modalidade Normal.

II. NIVEL II: com formação em nível superior em Curso de Licenciatura, de Graduação Plena;

III. NÍVEL III: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

IV. NIVEL IV: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de graduação plena, acrescida de Mestrado na área de educação.

V. NIVEL V: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, acrescida de doutorado em educação, áreas objeto ou afins de sua atuação.

§1º. Os níveis de que trata o caput deste artigo desdobram-se em Classes de A a H, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira;

I. O Vencimento Base do NÍVEL I corresponde ao valor estabelecido no Piso Salarial Nacional vigente - Lei nº. 11.738 de 16/07/2008, para docentes com formação em Ensino Médio Magistério. Aos servidores ocupantes do Grupo Magistério serão concedidas as vantagens pertinentes ao Nível em que se enquadra, bem como as do Magistério quando no efetivo exercício da docência.

II. O Vencimento Base do Nível II corresponde ao valor do Vencimento Base do Nível I, acrescido de 50% (cinquenta por cento).

III. O Vencimento Base do nível III corresponde ao valor inicial vencimento do Nível II, acrescido de 20% (vinte por cento).

IV. O Vencimento Base do Nível IV corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível III, acrescido de 30% (trinta por cento).

V. O Vencimento Base do Nível V corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível IV acrescido de 40% (quarenta por cento).

§2º. Em um mesmo Nível haverá uma diferença percentual de 5% (cinco por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe B de cada Nível corresponda ao valor da Classe A, acrescido de 5% (cinco por cento), e assim sucessivamente até a Classe H.

§3º. A Secretaria Municipal de Educação definirá através de Portaria, os parâmetros de Lotação dos servidores dos Grupos Magistério em docência.

Art. 58. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir
:

I. será promovido para o Nível II, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor de Nível I que obtiver habilitação em Licenciatura Plena;

II. será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

III. será promovido para o Nível IV, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível III e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Mestrado na área da educação;

IV. será promovido para o Nível V, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível IV e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Doutorado na área da educação;

§ 1º. Os cursos de pós-graduação “latu senso” e “stricto sensu”, e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim;

§2º. A progressão dos servidores integrantes do Quadro Permanente da Rede Municipal de Ensino ocorrerá a qualquer tempo, e será efetivado mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído depois de cumprido o estágio probatório.
(grifei)

A partir da leitura das disposições acima, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação profissional; b) exige apenas requerimento administrativo, instruído com certificado ou diploma que atenda aos requisitos específicos para cada nível; c) requer o prévio cumprimento de estágio probatório; d) não está condicionada à verificação prévia de disponibilidade financeira.

Verifica-se, portanto, que o apelado atendeu a todos os requisitos para progredir em sua carreira, especificamente para o Nível IV, fazendo jus ao acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre seu vencimento-base, conforme documentos constantes nos autos (ids. 10319893 a 10319907).

Observa-se que a progressão vertical em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

A Súmula Vinculante nº 43 estabelece que
“é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
.

O que a referida Súmula veda, portanto, é a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único da CF:

“Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”. (grifei).

A progressão vertical (aumento do vencimento-base) não enseja cumulatividade ilícita, pois não se confunde com as vantagens previstas no art. 87 da Lei municipal nº 273/2012:

SEÇÃO II

DAS VANTAGENS

Art.87.
Estão previstas vantagens
para as atividades exercidas por ocupantes de cargos do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino:
Adicional de Tempo de Serviço (progressão horizontal) e Gratificações.

Parágrafo único: Todas
as vantagens concedidas
nesta Lei
incidirão, exclusivamente sobre o vencimento base
, não sendo cumulativas. (grifei).

De outra feita, a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser genericamente invocada para impedir a progressão funcional em questão, pois a plena vigência do Plano de Carreira dos professores municipais pressupõe a existência da necessária programação orçamentária, tanto na LDO quanto na LOA, destacando-se que o ente apelante não apresentou provas cabais em sentido contrário.

Assim, demonstrado o atendimento dos requisitos legais, o recorrido faz jus à progressão vertical, para o Nível IV da carreira de professor do município de Tailândia.

Corroborando as assertivas acima, cito a Jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDORAS MUNICIPAIS. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –A autoras ajuizaram ação constitucional perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por estarem preenchidos os requisitos

2 – A Lei nº. 273/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal, estabelece a progressão funcional quando presentes os requisitos de Pós-Graduação, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 58 da referida Lei;

3 – In casu, a autoras da ação são servidoras pública municipal da educação, sendo nomeadas através de concurso público para exercerem Cargo do magistério, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, ou seja, Nível III, em ter acrescido aos seus vencimentos básicos, os percentuais de progressão funcional;

4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo previsto no artigo 58 da Lei nº 273/2012, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência das servidoras, dentro do mesmo cargo, por força de requisitos taxativos, e materializa o aumento do vencimento das servidoras. Nesse sentido, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.

5 - Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

6 - Em remessa necessária, alterar o índice de correção monetária atribuído pelo juízo de primeiro grau.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013261-13.2018.8.14.0074 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022)”. (grifei).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTOS DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS EXIGIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 370/2011, ANTES DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS PELA LEI MUNICIPAL 639/2017. DIREITO ADQUIRIDO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO POR SE TRATAR DE ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1 - A Lei Municipal n.º 370 de 29 de dezembro de 2011, dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará, com alterações efetuadas pela Lei nº 638/2017. No caso da progressão vertical pretendida pela autora/apelada esta prevista no art. 3º, inciso VII c/c art. 10 da Lei Municipal n.º 370/2011.

2 – No presente caso, a autora demonstrou em sua inicial, que preencheu os requisitos para progressão vertical em nível de especialização, em 2013, quando do primeiro requerimento para aplicação da progressão à servidora (Id nº 3554989 – Pág 24). Também demonstrou, que 26/05/2015, efetuou requerimento de progressão vertical, em nível de mestrado, juntando diploma, conforme Id nº 3554989- Pág 28. Conclui-se que os requerimentos administrativos efetuados pela autora, foram protocolados antes das alterações advindas pela Lei nº 637/2017, pelo que os requisitos a serem preenchidos devem ser o da antiga redação da Lei nº 370/2011.

3 - Posto isso, verifico que a autora comprovou nos autos o termo de posse nº 123/2006 e 165/2010, o certificado de pós graduação stricto sensu (mestrado), o histórico escolar da pós graduação, e os requerimentos administrativos protocolados junto à Secretaria de Educação de Goianésia do Pará (Id nº 3554989). Logo, faz jus a autora a progressão vertical de nível 4, conforme alínea “d” do art. 10, pois comprovou formação a nível de mestrado. Ressalte-se, que o argumento do Município Apelante de que a formação deve se dar em área correspondente ao concurso, não se aplica a autora, considerando que essa exigência foi implementada, com as alterações efetuadas pela Lei nº 638/2017 à Lei Municipal nº 370/2011, portanto, após os vários requerimentos administrativos efetuados pela servidora. Outrossim, a pós graduação da autora se deu em Comunicação, Linguagem e Cultura, o que demonstra o aproveitamento deste para a área docência.

4- Por fim, não há que falar em violação ao princípio da separação dos poderes ante a discricionariedade da Administração Púbica, quando os requisitos para concessão do pleito administrativo estão previstos em lei, portanto ato vinculado, cuja a lei impõe sua observância ao administrador, sendo a omissão do Município Apelante verdadeira ilegalidade, sujeita à apreciação pelo Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00024123920168140110, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2021). (grifei).

Nesse sentido, entendo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária,

CONFIRMO os termos da sentença.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

PROCEDA-SE A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

...”

Em suas razões (id nº 17846139, págs. 1/24) aduziu o recorrente, após breve resumo dos fatos processuais, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012; a impossibilidade de acumulação de gratificações e da geração de despesas em desconformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Alegou que os juros e correção monetária estão em dissonância com o recente entendimento do STJ, pois a correção deve se dá pelo IPCA-e e os juros de acordo com a caderneta de poupança.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões constantes do id nº 18356499.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id. 18561446).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, que a Lei Municipal nº 273/2012 seria inconstitucional e que haveria, no caso, impossibilidade de acumulação de gratificações.

No caso, esses temas foram devidamente enfrentados na decisão monocrática ora impugnada, restando ali consignado a ausência de inconstitucionalidade da mencionada norma, a qual respalda os pedidos que foram formulados pela parte agravada, cabendo ressaltar que os efeitos da referida lei estão em plena vigência desde o ano de 2012.

Quanto à alegação de que a geração de despesas deve ocorrer de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, verifica-se que não há nos autos provas de que tal regra tenha sido infringida, inexistindo nos autos, inclusive, prova dessa alegação, o que dificulta, sobremaneira, a análise desse ponto, sendo certo que tal ônus incumbia ao recorrente (art. 373, II, do CPC).

Em relação à arguição da impossibilidade de acumulação da gratificação em questão, cuido que esse argumento não deve igualmente prosperar, pois se trata de progressão vertical prevista na legislação municipal, cujos requisitos, uma vez preenchidos, habilita o servidor a progredir, não se confundindo com as vantagens previstas no art. 87 da Lei Municipal nº 273/2012, não havendo que se falar, por conseguinte, em acumulação ilícita de gratificações.

No que diz respeito aos juros de mora e a correção monetária que deverão incidir na espécie, ressalto que, apesar de não terem sido suscitados tais pontos nas razões de apelação, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, cabe a análise de tais itens. Assim, a respeito do tema, encontra-se pacificado que os juros de mora na hipótese devem se dá de acordo com os índices de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei n.º 9.494/97) e a correção pelo IPCA-e, sendo que a partir de 9/12/2021, por força da EC nº 113/2021, deve ser observada a taxa Selic.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno para, retratando-me em parte da decisão anteriormente proferida, reformar a decisão agravada e, por conseguinte, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, estabelecendo que os juros de mora no caso em questão devem incidir consoante
os índices de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei nº 9.494/97) e a correção pelo IPCA-e, sendo que a partir de 9/12/2021, por força da EC nº 113/2021, deve ser observada a taxa Selic,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém (PA),13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/06/2024